Tribunal: TJMT
Processo: 1014580-19.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014580-19.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RAMOS DUARTE - CPF: 024.786.521-45 (RECORRIDO), KARLA LUIZA DE SOUZA SANTANA - CPF: 062.016.201-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2.

O acórdão embargado analisou adequadamente o conjunto probatório, reconhecendo que a falha na prestação do serviço decorreu do descumprimento da determinação administrativa de religação expedida pelo PROCON.

3.

A fundamentação destacou que, independentemente da controvérsia sobre a regularidade da multa, a interrupção posterior à ordem de restabelecimento caracterizou prestação defeituosa do serviço público essencial.

4.

A responsabilidade objetiva da concessionária dispensa prova de culpa, sendo a interrupção indevida de serviço essencial geradora de dano moral presumido.

5.

A pretensão embargante traduz mera irresignação com o resultado do julgamento, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
AGUAS DE SINOP S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo sentença que condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, embora o primeiro corte de fornecimento tenha decorrido da inadimplência, houve posterior interrupção indevida do serviço essencial, motivada por cobrança que já havia sido considerada indevida por órgão administrativo competente.

Com efeito, a decisão baseou-se na determinação de religação do serviço expedida pelo PROCON (ID 314602389), descumprida pela concessionária, o que caracterizou falha na prestação do serviço público.

Quanto à alegada violação do lacre, a fundamentação destacou que a falha se consolidou justamente pelo desrespeito à ordem administrativa de restabelecimento do fornecimento, e não pela controvérsia sobre a regularidade da multa aplicada.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se exigindo prova de culpa. A interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral in re ipsa, dispensando demonstração de prejuízo específico.

O valor fixado (R$ 2.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se aos parâmetros desta Turma Recursal para casos similares.

A pretensão do embargante, portanto, traduz mera irresignação com o resultado do julgamento, o que, por evidente, não se compatibiliza com a natureza dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026